Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706921-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TEREZA ALVES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 35910199, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 39872434 - p. 4/7) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo constitucional fossem aplicados os Temas 515 e 877, por ocasião do julgamento do REsp 1.273.643 e REsp 1.388.000, respectivamente. Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e aquela uniformizada pelo STJ nos citados precedentes (ID 39921695). Por sua vez, o Ministro Relator SÉRGIO KUKINA (ID 47191089 – p. 18/20), proferiu decisão nos seguintes termos: Extrai-se desse dispositivo legal que o juízo de retratação é da competência do órgão colegiado que prolatou o acórdão recorrido. Sucede que, no caso concreto, o processo não foi submetido ao órgão julgador originário - a Segunda Cível do Tribunal de origem, o que contraria a regra contida no art. 1.030, II, do CPC, importando, via de consequência, em indevido error in procedendo. ANTE O EXPOSTO, chamo o feito à ordem para determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que o órgão julgador competente proceda o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, dando à controvérsia a solução que entender de direito. Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014